Tribunal: TJSP
Processo: 1501379-23.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501379-23.2018.8.26.0663, da Comarca de Piedade, em que são apelantes
ALISSON DIEGO DE OLIVEIRA PIRES e BRENO FELIX DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso, para realinhar a pena do recorrente Breno Félix Dos Santos para 05 anos e
06 meses de reclusão, e 13 dias-multa e do recorrente Alisson Diego De Oliveira
Pires para 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 13 dias-multa, confirmando-se,
no mais, a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.413 Apelação Criminal no 1501379-23.2018.8.26.0663 - Piedade
VOTO no: 42.413
Apelação Criminal no: 1501379-23.2018.8.26.0663
Comarca: Piedade.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Cássio Mahuad.
Apelantes: Alisson Diego de Oliveira Pires e Breno Félix dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ALISSON DIEGO DE
OLIVEIRA PIRES e BRENO FÉLIX DOS SANTOS contra a r. sentença
publicada em 03 de maio de 2019, lançada a fls. 276/283 dos autos digitais, que os
condenou pela prática do delito descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, cada qual à pena de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 15 dias-multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 06 de abril
de 2018.
Os recorrentes perseguem a absolvição com fulcro no art. 386,
incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, alegando que o reconhecimento
realizado pelas vítimas não é suficiente para embasar o édito condenatório, já que o
abalo emocional decorrente da ação criminosa tende a comprometer a recordação
dos acontecimentos, e por isso, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.413 Apelação Criminal no 1501379-23.2018.8.26.0663 - Piedade
Subsidiariamente, pretendem a reforma da dosimetria da pena, fixando-se a base no
mínimo legal, assim como a modificação do regime inicial para o aberto (fls.
296/302).
Constam as contrarrazões (fls. 311/314) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
362/367).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento tão somente para se realinhar
as penas.
No mais, com todo o respeito ao entendimento exposto nas razões de
inconformismo, as condenações foram justas e merecidas, resultando de criteriosa
análise do conjunto probatório.
Os recorrentes foram condenados porque na data indicada pela
exordial, agindo previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, um automóvel GM/S10, de cor branca, placas FGG-9771, pertencente à vítima
Fabiano Rista.
No caso, apurou-se que as vítimas Fabiano Pista e Kellen Ivanovich
estavam trabalhando com vendas no município de Piedade e se utilizando do veículo
que fora subtraído, sendo que levavam suas filhas de 01 e 07 anos no banco traseiro
quando foram surpreendidos pelos recorrentes que, apontando uma arma de fogo
contra ambos, gritavam “perdeu, perdeu”. Assim, as vítimas desocuparam e
entregaram o automóvel, acionando a polícia na sequência, que em cerca de meia
hora localizou o veículo e os apelantes, estes reconhecidos como os autores do delito
(fl. 04).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.413 Apelação Criminal no 1501379-23.2018.8.26.0663 - Piedade
Nesse sentido a prova oral colhida, composta pelas declarações das
vítimas (fl. 04 e mídia), e pelos depoimentos dos policiais militares Gomercindo de
Oliveira Graça e Ricardo Henrique Antunes (fls. 02/03), que logo após serem
acionados com a comunicação do roubo, lograram localizar o automóvel, iniciando-
se uma breve perseguição, com a prisão dos apelantes e a recuperação do veículo.
Em arremate, os recorrentes confessaram a autoria do roubo
duplamente circunstanciado, sustentando que o praticaram em momento de
dificuldade financeira, atitude da qual se arrependiam (mídia).
Assim, as narrativas detalhadas de todos os envolvidos na ação
delitiva não deixam dúvidas a respeito da materialidade e autoria do delito
praticado em comparsaria e mediante o emprego de arma de fogo, esta, inclusive,
apreendida e periciada, atestando-se seu potencial lesivo (fls. 77/79).
Acrescente-se ainda que ambas as vítimas identificaram os dois
apelantes como os autores do roubo, sem sombra de dúvidas em todas as fases da
persecução penal, o que afasta qualquer incerteza quanto à referida prova. Deve-se
ressaltar, ademais, que em crimes contra o patrimônio suas declarações têm especial
valor probatório (TJ-SP; Apelação Criminal 3004518.12-2013, 8a Câmara Criminal,
rel. Des. Grassi Neto, j. 01/10/2015).
Daí que o conjunto probatório se mostrou mais que suficiente para
justificar os decretos condenatórios, pelo que a condenação dos apelantes era
mesmo incontornável.
No entanto, quanto ao procedimento dosimétrico, há pequeno reparo
a ser feito.
Isso porque as penas-base foram fixadas em 1/2 acima do mínimo
em razão ao elevado valor do bem subtraído, bem assim em virtude de ter

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.413 Apelação Criminal no 1501379-23.2018.8.26.0663 - Piedade
envolvido os filhos menores do casal que se encontravam no banco traseiro do
veículo, o que de fato agrava substancialmente a conduta. Contudo, o valor do
carro é relativo e as crianças não foram molestadas, pelo que o aumento, data
venia, apresentou-se ligeiramente excessivo, sendo a fração de 1/3 suficiente para
reprovação da conduta dos recorrentes nesta etapa. Assim, as penas-base perfazem
5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa para cada qual.
Na sequência as atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea em relação ao apelante Breno conduzem sua pena para o mínimo legal
de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, ao passo em que a pena do recorrente
Alisson sofre a diminuição de 1/6 também pela presença da atenuante da confissão
espontânea, atingindo o patamar de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 10
dias-multa.
Na última fase, mantém-se a exasperação de 3/8 em virtude das
causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego da arma de fogo, já
devidamente apreciadas e comprovadas ao longo da instrução criminal, totalizando,
então, as reprimendas de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 13 dias-multa para o
apelante Breno, e 06 anos, 01 mês e 10 dias, e 13 dias-multa para o apelante
Alisson.
Por fim, por se tratar de crime de roubo praticado em comparsaria,
mediante o emprego de arma de fogo, que envolveu criança e considerando-se o
elevado valor do bem subtraído, não há se falar em imposição de regime prisional
diverso do fechado, já que apenas este realmente proporcionaliza a sanção e a
conduta grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações
semelhantes, como de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.413 Apelação Criminal no 1501379-23.2018.8.26.0663 - Piedade
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para realinhar
a pena do recorrente Breno Félix Dos Santos para 05 anos e 06 meses de reclusão,
e 13 dias-multa e do recorrente Alisson Diego De Oliveira Pires para 06 anos, 01
mês e 10 dias de reclusão, e 13 dias-multa, confirmando-se, no mais, a r. sentença
hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator